Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXSANDRO ARAÚJO ALMEIDA ROCHA da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0708627-23.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, indeferiu seu pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALEXSANDRO ARAÚJO ALMEIDA ROCHA em face de ato praticado por CLEIDSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, Presidente do CDCA-DF, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial alega que participou do processo seletivo para integrar o quadro de conselheiros tutelares do Distrito Federal, para exercer as funções de conselheiro tutelar e, após aprovação na prova objetiva, entregou os documentos exigidos no edital, mas teve a inscrição indeferida. Argumenta que enviou os documentos necessários para demonstrar a experiência mínima exigida com crianças e adolescentes. Todavia, foi desclassificado porque não teria comprovado tal requisito. Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, por conta de ato de autoridade pública. Ao que se depreende do ato impugnado, não houve indeferimento de inscrição por ausência de documentos, mas por falta de comprovação do tempo de experiência mínima com crianças e adolescentes, conforme exigido no edital. No caso, é essencial ouvir a autoridade indicada como coatora, em informações, antes de apurar eventual ilegalidade na desclassificação do impetrante. Explico: O item 2.3 do edital, entre outros requisitos, exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos com crianças e adolescentes. O impetrante enviou documentos para demonstrar que preenche tal requisito, mas após análise a autoridade indicada como coatora considerou incompleta. Por isso, é essencial apurar a motivação da autoridade na desclassificação, a fim de verificar eventual ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Neste momento processual e antes das informações, não há como apontar ilegalidade, porque a motivação do ato de desclassificação, que tem presunção de legitimidade e veracidade, ostenta presunção de legitimidade e veracidade. Os analistas consideraram que a documentação não está de acordo com o edital, porque a entidade não está cadastrada e não foi enviada ata da Diretoria. Esta a motivação do ato que o desclassificou. Cabe ao impetrante demonstrar que a entidade existe, tem cadastro e apresentar a ata da Diretoria. Assim, neste caso, essencial aguardar as informações, para que este juízo possa apurar os fundamentos fáticos e jurídicos da motivação, a fim de constar eventual vício no motivo e consequente ilegalidade. Ademais, não há risco de ineficácia do provimento final, porque ainda há prazo suficiente para análise das informações, antes de qualquer outro ato. Indefiro a liminar. No mais, de acordo com o edital, o processo seletivo será executado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Portanto, as autoridades coatoras seriam os representantes do IBEST e do referido Conselho. O IBEST é pessoa jurídica, ou seja, não é autoridade, como informado em emenda de modo equivocado. O IBEST é a pessoa jurídica de direito privado interessada, ao lado do DF. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras, corrigidas neste ato, Presidente do CDCA/DF e do Ibest, para prestarem informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência às pessoas jurídicas interessadas IBEST e DF para, se quiserem, intervirem no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. Defiro a gratuidade processual. Em suas razões recursais (ID 49659405), o agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado o preenchimento do requisito editalício de comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação na fase seguinte do certame para a escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, como é cediço, o edital de concurso público faz lei entre as partes. No caso, apesar de não ter feito juntar aos autos o edital do concurso, o próprio agravante/impetrante confessa o equívoco na documentação apresentada à Banca, sendo que o indeferimento do recurso administrativo, que, destaca-se, como ato administrativo, ostenta as presunções de veracidade e de legitimidade, somente ilidíveis por prova robusta em sentido contrário, restou fundamentado no subitem 2.3.1 do Edital do certame, segundo o qual “no período de interposição do recurso, não haverá a possibilidade de envio de documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta”. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, tenho por ausente a probabilidade do direito vindicado, visto que, a aceitação da documentação intempestivamente apresentada pelo agravante/impetrante, em afronta aos ditames editalícios, coloca em risco, ao contrário do alegado, a isonomia do próprio certame. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora